Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de EDER MARCELO FREIRE BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente está na iminência de ser preso em razão do Mandado de Prisão Preventiva expedido contra si, e diz que o ato é ilegal porque, resumidamente: 1) a prisão preventiva foi decretada sem indicativos concretos de fuga; 2) A decisão do Magistrado, decretando a preventiva e indeferindo o pedido de revogação é nula porque desprovida de fundamentação idônea e de contemporaneidade fática; 3) a instrução criminal sequer se iniciou; 4) não há razões concretas e idôneas para ser preso preventivamente.
Pois bem.
O paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, CP, contra a vítima Joniel de Paula Oliveira.
Os fatos teriam acontecido no ano de 2019 no entanto, desde o início das investigações, o paciente não foi localizado para ser interrogado no IP, razão pela qual, naquele mesmo ano, após representação do d. Delegado de Polícia, o Magistrado a quo decretou a Prisão Preventiva, diante da necessidade de resguardar a eventual aplicação da Lei penal e garantir a ordem pública, e também autorizou a busca domiciliar no endereço do paciente, o mesmo aliás, apresentado neste writ (comprovante de residência – Id 71489989).
De início, registro que a impetração está confusamente instruída pois, embora o d. Causídico tenha anexado as decisões datadas de 16.7.2019 (Id 71489989 – ff. 65/68) e de 09.10.2019 (Id 71489989 – ff. 104/105), vejo que no corpo da petição, transcreveu decisão judicial aparentemente datada 29.9.2020 (Id. 71489985 – ff. 4/9), de forma que, ao menos nesta análise prematura, não há como se saber, de fato, qual a decisão que está sendo realmente guerreada e como está o atual trâmite do IP de cód. 583884.
No entanto, analisado a situação do paciente (de forma ampla), não há como dar total amparo/credibilidade às argumentações trazidas pela Defesa porque, os parcos documentos aqui juntados (andamento do IP desatualizado e peças relativas apenas ao ano de 2019), não me permitem, de plano, agasalhar a tese de que Eder Barbosa nunca esteve, de fato, foragido da Justiça, e sendo assim, por se tratar, o habeas corpus, de ação judicial com rito sumaríssimo, pressupondo prova pré-constituída do alegado, deveria o paciente ter trazido de maneira inequívoca a pretensão deduzida.
No entanto, ao que consta, Eder Barbosa apenas nega nas razões da impetração, sua situação de foragido, juntando ao writ decisões judiciais que indeferiram o pedido de revogação da cautelar e um comprovante de residência da qual, inclusive, já foi alvo de busca domiciliar, não tem sido, o paciente, lá encontrado.
Outrossim, vejo que ao contrário do que alega, o indeferimento da preventiva está baseado em fundamentos concretos e idôneos pois menciona não só o fato de o paciente nunca ter sido localizado, mas também ressalta que ele possui outros registrais criminais o que evidencia, a princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública de sua renitência delitiva.
Assim, embora os argumentos apresentados pela Defesa, já é entendimento firmado por este e. TJMT que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26, TCCR/TJMT) e também que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado n. 6, TCCR/TJMT).
Enfim, ao menos nesta análise liminar, não vejo nenhuma nulidade da decisão que decretou a preventiva (e nem das demais aqui anexadas, indeferimento os pedidos de revogação), porque todas apresentam devida e adequada fundamentação, estando presentes não só os pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do CPP), mas também um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, CPP), mostrando-se pois, a cautelar, absolutamente legal e necessária.
Outrossim, embora o Impetrante mencione que a instrução criminal sequer foi iniciada (situação, ao que tudo indica, causada pelo próprio paciente), não é demais registrar que, nos termos do art. 316, do CPP, a prisão preventiva também pode ser decretada (ou mesmo revogada) no correr das investigações criminais, como, a priori, parece-me ter sido o caso destes autos.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator